Tribunal: TJDFT
Processo: 0745635-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745635-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: WILSON FRANCA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0700961-95.2018.8.07.0001, suscitado no cumprimento de sentença n. 0704651-69.2017.8.07.0001 pela agravante em desfavor de WILSON FRANCA SANTOS, ora agravado, e de ALINE DA SILVA SANTOS, indeferiu o pedido formulado quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 172234899 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID 52728810, a agravante narra que requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica de Euro Industria Comércio de Esquadrias e Artefatos Plásticos Ltda., para que fossem incluídos os seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0704651-69.2017.8.07.0001; que, no entanto, foi proferida a decisão agravada, que indeferiu o incidente, mesmo após ter sido ele deferido na decisão em ID 12898301 dos autos do IDPJ. Alega que o insucesso na satisfação de seu crédito, nos autos do cumprimento de sentença, motivou a necessidade de instauração do incidente e que deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que, ainda que se entenda que a fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, necessário que se entenda que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado em qualquer fase, por se tratar de incidente processual. Lembra que, para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser analisado o abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ressalta que a constatação do desvio da finalidade ocorre quando a pessoa jurídica foge de seus objetivos sociais, gerando prejuízos para terceiros ou para os próprios sócios, com a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Alega que o alcance do patrimônio dos sócios se justifica na hipótese em que demonstrada a participação de ato caracterizador de desvio de finalidade, o que ocorreu; e que a insatisfação do crédito ao logo dos anos mostra a insolvência da empresa ou que a pessoa jurídica configura um obstáculo à satisfação do crédito. Sustenta que a empresa executada e demais empresas que compõe o grupo econômico são partes em diversas execuções e demandas judiciais propostas em seu desfavor, o que comprova o desvio de finalidade, com a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e praticar ilícitos. Afirma, ainda, que há indícios de que a empresa devedora não está em funcionamento, pois não possui faturamento algum. Com relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, alega que a decisão agravada, ao julgar o mérito do incidente, determinou o arquivamento dos autos, o que pode causar dano irreparável caso não determinada a suspensão. Requer, assim, a reforma da decisão, para que o pedido de instauração do IDPJ seja deferido. Preparo recolhido (ID 52728819 e 52728836). É o relatório. Decido. Não obstante, nos pedidos, não tenha a agravante requerido a concessão do efeito suspensivo, argumentou, em sua fundamentação, que a decisão agravada, ao julgar o mérito do incidente, determinou o arquivamento dos autos, o que pode causar dano irreparável caso não determinada a suspensão; e que “as razões expostas são relevantes a justificar a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, pois todo o exposto demonstra verdadeira afronta aos direitos da Agravante”, de modo que passo à análise da possibilidade de concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Apesar de ter a agravante pedido “a reforma da r. decisão para que o pedido de instauração do IDPJ seja deferido”, verifica-se, da análise dos autos do incidente, que este foi instaurado e a decisão recorrida julgou o incidente e indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, o presente agravo versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: (...) O objeto do cumprimento de sentença consiste no recebimento do importe de R$ 547.320,80, a título de adiantamentos realizados em 2010 referentes ao contrato de prestação de serviços pactuado em 10/10/2009, bem como ao recebimento de valores a título de honorários sucumbenciais, ambos arbitrados na fase de conhecimento, conforme relatório da sentença proferida na fase de conhecimento. O processo de conhecimento tramitou de forma física, sob o no 2012.01.1.112153-0, tendo transitado em julgado em 30/03/2017. A requerente sustenta que, em virtude da ausência do pagamento voluntário da condenação, foram realizadas consultas a partir dos sistemas disponíveis pelo Juízo, tendo retornado infrutíferas. Aduz que a pessoa jurídica executada atua com abuso de personalidade, por ter encerrado irregularmente suas atividades, bem como pelo fato de ter sido utilizada pelos seus sócios com a finalidade de prejudicar terceiros. Afirma que todas as empresas integrantes do grupo econômico da executada encontram-se em situação debilitada, com seus sócios envolvidos em investigações e processos de natureza penal, sob a fundamentação de terem se utilizado da pessoa jurídica executada com o propósito de se esquivar de obrigações de caráter tributário e, até mesmo, em razão de falsificação de assinaturas, estelionato e outros crimes. Dessa forma, atribui, inclusive, a confusão patrimonial implicada à empresa executada e aos seus sócios. Suscita condutas praticadas pela executada que ensejam o abuso da personalidade jurídica como a apresentação de bem que não é de sua propriedade para pagamento da dívida, bem como a apresentação de documento cartorário de procedência questionável. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, a parte suscitante não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da suscitada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. Outrossim, não configura desvio de finalidade justificador de desconsideração da personalidade jurídica e penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica o fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora, o que foi o caso dos presentes autos. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, mesmo aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito em execução, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Vale destacar que, o fato da pessoa jurídica responder a diversos processos não é causa determinante para o deferimento do incidente vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens do sócio. (ID 172234899 dos autos de origem – g.n.). Não se verifica, da análise sumária aqui realizada, incorreção na decisão agravada. O art. 50 do Código Civil estabelece os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No caso em análise, a agravante fundamenta o seu pedido no não pagamento do valor devido, na não localização de bens e no fato de que há diversas execuções contra a empresa executada. Ora, tais fatos não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Assim, ausente a probabilidade do direito. Além disso, nota-se que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de que “a decisão agravada julga o mérito do incidente, determinando o arquivamento dos autos, o que poderá ser irreparável caso não determinada a suspensão” Cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não demonstrou o agravante que o perigo por ele apontado seja de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). O mero transcurso do tempo não autoriza a concessão do efeito suspensivo imediatamente. Quanto à possibilidade de arquivamento dos autos do incidente, verifica-se que o magistrado a quo determinou a sua realização “após a preclusão do presente ato”. Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para a atribuição do efeito suspensivo. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando a ele a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.